Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o cumprimento de sentença no bojo do qual fora editado o provimento agravado fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com lastro no artigo 924, II, do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação exequenda. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19018260 [2] - ID 70488892 Processo de origem n. 0001964-67.2016.8.07.0011